Tribunal: TJDFT
Processo: 0014346-77.2016.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SOCIEDADE DE FATO. ENTIDADE CONSTITUÍDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. NECESSIDADE CABAL DE COMPROVAÇÃO DE ESFORÇO DIRETO OU INDIRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. CABIMENTO. PEDIDO DECLARATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO APENAS PARA REDISTRIBUIR O ÔNUS SUCUMBENCIAL.
1. A ampliação do conceito de família somente ocorreu com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Em relação à união estável, esta foi prevista especificamente no artigo 226, parágrafo 3o, não havendo de se falar em união estável em período anterior à Constituição. Somente é possível reconhecer a sociedade de fato em período anterior à Constituição Federal porque a irretroatividade da lei é corolário do Estado de Direito, consoante artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal e artigo 6o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.
2. Não há de se falar em retroatividade dos efeitos civis do casamento religioso realizado em 1986 quando os nubentes não cumpriram os requisitos legais para registro do ato, o qual possuía disciplina própria na Lei no. 1.110/1950, vigente à época, e registro normativo previsto na Lei no. 6.015/1973.
3. Apesar da união estável ter sido instituída pela Constituição Federal, a presunção legal de esforço comum somente foi instituída pela Lei 9.278/1996. Inclusive, em relação à sociedade de fato, o verbete 380 do entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal dizia: Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esfôrço comum.
4. É fato incontroverso nos autos que a maior parte do imóvel foi adquirida com uma parte do pagamento da venda de outro imóvel exclusivo do de cujus, consoante prova testemunhal e depoimento das partes. A parte autora não se desincumbiu do seu ônus, a fim de comprovar sua contribuição direta no momento da aquisição do bem.
5. Destaco que a posição atual de partilha em valores igualitários do ágio de financiamento pago durante o casamento em comunhão parcial não pode ser aplicado ao caso, porquanto, nos termos do artigo 270, inciso I do Código Civil de 1916, não se comunicam as obrigações anteriores ao casamento.
6. Não há acréscimo patrimonial no pedido de divisão de bens realizado na Ação de Divórcio ou Reconhecimento e Dissolução de União Estável, tratando-se de Ação meramente declaratória, com proveito econômico inestimável. 6.1 Nestas hipóteses, a fixação dos honorários advocatícios em cima do valor da causa – o qual refletiu apenas o valor da alegada meação – não é adequada, consoante orientação do artigo 85, parágrafo 8o do Código de Processo Civil, o qual autoriza a fixação por equidade nas causas em que for inestimável o proveito econômico.
7. Recurso da autora e da sociedade de advogados conhecido e não provido. Recurso dos réus parcialmente provido apenas para redistribuir o ônus sucumbencial.